Tribunal: TJMT
Processo: 1002370-37.2023.8.11.0004
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002370-37.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (APELANTE), MURILLO SILVA ARRAIS DE MORAIS - CPF: 003.221.661-01 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE RIBEIRO PASCOAL - CPF: 021.772.281-40 (ADVOGADO), JOAO ANTONIO FAGUNDES NETO - CPF: 997.491.301-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DECIO CRISTIANO PIATO - CPF: 345.579.201-44 (ADVOGADO), ANY STEFHANY TAVEIRA - CPF: 061.333.341-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATA MERCANTIL – DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO – COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR\APELANTE – VINCULAÇÃO DO AVALISTA\FIADOR NA MESMA CONDIÇÃO IMPOSTA À DEVEDORA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O autor\apelante trouxe aos autos elementos de convicção suficientes a instruir o pedido exordial, ou seja, a prova escrita hábil a comprovar a inexistência da transferência de valor via Pix.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Barra do Garças que, na Ação Monitória nº 1002370-37.2023.8.11.0004,
julgou parcialmente procedente
o pleito exordial para para o fim de reconhecer o pagamento parcial no valor de R$142.000,00 (cento e quarenta e dois mil reais) e, de consequência, constituir, de pleno direito o título executivo judicial fundado nos valores e suas datas de vencimento constantes na duplica nº 184464/01, cuja correção monetária, revela-se adequada à aplicação do INPC e, juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, de forma simples e, como seu termo inicial, devem ocorrer a partir do vencimento de suas respectivas datas.

Por fim, condenou:

- a autora/embargada/apelante ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, sobre o reconhecimento do pagamento realizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC;

- a parte requerida/embargante/apelada ao pagamento dos honorários de sucumbência ao patrono da parte adversa, no percentual de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido, ou seja, do saldo devedor remanescente atualizado, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Em suas razões, a recorrente aduz que:

- apresentou impugnação aos Embargos Monitórios, contestando um dos comprovantes de pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e apresentou uma nova proposta de acordo;

- o pagamento no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), supostamente efetuado em 07/11/2022, não foi creditado na conta da Apelante, conforme contestado e esclarecido perante a juíza na petição de ID: 119467662;

- o suposto depósito fora realizado numa conta cuja chave pix não lhe pertence;

- apresentou o extrato de movimentações bancárias do período compreendido entre os dias 07/11/2022 e 08/11/2022, e o depósito\transferência não aparece.

Desse modo, requer a reforma da sentença, para o não reconhecimento do pagamento realizado em 07/11/2022 às 10h42min19s, uma vez que não houve o crédito correspondente em sua conta.

Contrarrazões no id. 207049722. Sem preliminar

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a parte recorrente.

A questão é simples e dispensa maiores digressões.

O apelado, devidamente citado, apresentou Embargos Monitórios, nos quais admitiu a dívida e apresentou comprovantes parciais de pagamento, juntamente com uma proposta de acordo.

A apelante apresentou impugnação aos Embargos Monitórios, contestando um dos comprovantes de pagamento no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e apresentou uma nova proposta de acordo.

Pois bem.

Como é sabido, o procedimento monitório foi criado em nosso ordenamento jurídico para amparar aqueles que, em que pese não possuírem documentos que se enquadrem no elenco dos títulos executivos extrajudiciais, enumerado no art. 784 do Código de Processo Civil, dispõem de uma prova escrita.

Possui, assim, natureza jurídica de procedimento especial de cognição, de cunho condenatório, que visa ao imediato pagamento do débito ou à rápida obtenção de título executivo judicial, conforme se extrai do disposto no art. 700 do mencionado diploma legal.

Para o ajuizamento da ação monitória exige-se a prova escrita da dívida, sem força executiva. E, não exemplificando a lei quais os documentos aptos a embasar o processo monitório, presumem-se servir a este mister qualquer instrumento ou documento que traga em si a demonstração da existência de obrigação a ser cumprida.

Destarte, para o deslinde da lide aplica-se a distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, do Código de Processo Civil, segundo o qual, incumbe ao autor comprovar o fato constitutivo do seu direito (inciso I), e ao réu, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito (inciso II).

Acerca do tema, lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart:

A regra estampada no art. 333 é bastante simples, e recorre a paradigmas já consolidados no direito processual. O ônus da prova incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus de alegar). Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções indiretas, ou seja, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor ( Manual de Processo de Conhecimento : a tutela jurisdicional através do processo de conhecimento. 2. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003. p. 310)
.

Feitas tais considerações, do que consta nos autos, observo que pretende o apelante a reforma da r. sentença, sob o argumento de que o Pix foi realizado em uma conta que não lhe pertencente.

O suposto depósito fora realizado numa conta cuja chave pix é nº 01981344100529, vejamos:

Esse número não possui o número de dígitos suficientes para ser um CNPJ e nem corresponde ao CNPJ da empresa apelante, que é 01.368.688/0006-34, conforme apresentado nos outros comprovantes de pagamento.

A apelante demonstrou, ainda, que, ao inserir a mesma chave pix no aplicativo de banco aparece a informação de que a chave é inexistente, vejamos:

A empresa apelante apresentou o extrato de movimentações bancárias do período compreendido entre os dias 07/11/2022 e 08/11/2022, confira-se:

O extrato não registra o suposto depósito feito em 07/11/2022 às 10h42min. Isso confirma que o depósito não foi direcionado para a conta da apelante, pois a chave PIX utilizada é inexistente, enquanto a chave PIX da apelante é seu próprio CNPJ.

E ainda, a empresa apelante demonstrou que o CNPJ o qual fora depositado o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), que o apelado afirma ter direcionado a apelante, segundo registro, não é válido, confira-se:

A empresa apelante entrou em contato com o Banco do Brasil para que pudessem verificar a chave pix e teve o seguinte retorno da instituição financeira:

Diante da dualidade de alegações, em que o Apelado afirma ter supostamente efetuado o pagamento, enquanto a apelante declara não ter recebido, cabe ressaltar que, conforme os princípios do ônus da prova, é incumbência do apelado comprovar a efetiva realização do pagamento.

Dessa feita, a parte recorrente trouxe aos autos elementos de convicção suficientes a instruir o pedido exordial, ou seja, a prova escrita hábil a demonstrar a inexistência do pagamento.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para não reconhecer o suposto pagamento realizado em 07/11/2022 às 10h42min19s, uma vez que não houve o crédito correspondente na conta da empresa apelante.

Fica mantido o ônus sucumbencial arbitrado no Juízo
a quo.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024